Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ESBOÇO DE PARTILHA. ATRIBUIÇÃO DE VALOR A TODOS OS BENS RELACIONADOS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Inventário sob o rito do arrolamento comum.
2. Decisão anterior – A sentença homologou o esboço de partilha apresentado pelo inventariante e determinou a intimação da Fazenda Pública do Distrito Federal para lançamento administrativo do ITCMD.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a retificação do esboço de partilha para atribuição de valor a todos os bens relacionados, especificamente eventual saldo existente perante o INSS.
III – Razões de decidir
4. A ausência de valor atribuído ao eventual saldo perante o INSS evidencia o não preenchimento dos requisitos do esboço de partilha e inviabiliza a definição da base de cálculo do ITCMD a ser posteriormente lançado administrativamente pela Fazenda Pública do Distrito Federal.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 620, IV, h, e 664; Lei Distrital no 3.804/2006, art. 7o, I.